Tribunal: TJBA
Processo: 8002384-77.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002384-77.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: BARBARA CRISTINA VASCONCELOS COQUEIRO

Advogado(s)
:
ROGERIO SILVA DE MAGALHAES CASTRO

E
MENTA:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidora pública municipal. Progressão funcional horizontal. Reenquadramento funcional. Omissão da Administração. Prescrição quinquenal.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito à progressão funcional e ao reenquadramento, com o pagamento das diferenças e reflexos legais, limitada a condenação ao quinquênio anterior à propositura da ação.

2.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal visando (i) ao reenquadramento no cargo de Coordenador Pedagógico, em razão da extinção do cargo de origem; (ii) à progressão funcional horizontal desde seu ingresso no serviço público em 1999; e (iii) ao pagamento das diferenças remuneratórias e seus reflexos.

II. Questão em discussão

3
. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(i)
saber se é inepta a petição inicial por alegada ausência de liquidez do pedido;

(ii)
saber se a ausência de requerimentos administrativos inviabiliza o direito à progressão funcional horizontal;
(iii)
saber se o reenquadramento da servidora no cargo de Coordenador Pedagógico configura provimento derivado inconstitucional, vedado pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

III. Razões de decidir

4
. A jurisprudência pátria admite o pedido genérico em demandas de cobrança contra a Fazenda Pública, quando os valores dependem de apuração em liquidação de sentença, razão pela qual deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial.

5
. A legislação municipal vigente à época da relação funcional da autora assegura a progressão automática nos casos de omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal, não havendo óbice ao avanço funcional por ausência de requerimentos formais.

6
. O reenquadramento no cargo de Coordenador Pedagógico decorreu de transformação legal da estrutura funcional, com identidade de atribuições, requisitos e remuneração, não configurando ascensão funcional vedada pela Constituição Federal ou pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

7
. Correta a aplicação da prescrição quinquenal e o reconhecimento da possibilidade de consideração da jornada reduzida na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais citados
: Constituição Federal, art. 37, II; CPC, arts. 330, 322, 324, 485, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5406/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020; STJ, Tema Repetitivo 1.075; AgRg no AREsp 806.928/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/02/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.